Tribunal: STF
Processo: Rcl 53797
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 3.6.2021, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0016591-85.2021.5.16.0016, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº 01, TRT-16. A contratação de servidor pela Administração Pública sem sujeição a concurso público padece de nulidade absoluta por ofensa ao art. 37, II da CF/88, não havendo que se falar em regime jurídico administrativo, pois a matéria objeto da pretensão deduzida em juízo tem natureza contratual, daí resultando pleitos próprios deste tipo de vinculação, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 1 do TRT-16. Recurso Ordinário conhecido e provido.



    (…) MÉRITO



    DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    (…) De início, frise-se que não se desconhece a mencionada decisão proferida pelo STF na ADI 3395-6, de que não cabe à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Contudo, assim como a Douta Procuradoria do Trabalho, entendo que a hipótese vertente não se trata de contratação para cargo comissionado ou temporária ou em caráter excepcional, tampouco de desvirtuamento deste tipo de contratação.



    Conforme relata em sua inicial, a reclamante laborou para o ente público no período de 01/05/1998 a 06/2019, tendo exercido a função de assistente social, sem a aprovação em concurso público, o que não foi impugnado pelo ente público.



    Como é cediço, o sistema constitucional pátrio exige a prévia aprovação em concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos (art. 37, II da CF/88), salvo as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público.



    Registra-se, assim, que, para a validade do permissivo previsto no art. 37, IX da CF/88, é necessário, além da existência de Lei municipal estabelecendo os casos em que a contratação será possível, que a função a ser exercida seja de fato para atender à necessidade temporária e excepcional; pois quando houver necessidade permanente, deverá a administração contratar mediante a regra do concurso público.



    No caso dos autos, resta nítido que tais requisitos não se configuram, posto que a função exercida pela reclamante compõe, incontestavelmente, o rol das necessidades ordinárias e permanentes do ente público.



    Logo, embora o reclamado sustente que o reclamante fora contratado sob a égide do regime administrativo estatutário, sob a égide da Lei Municipal n. 4.615/2006, não há nenhuma prova desta assertiva nos autos. Antes, o contrário, o exame da presente demanda revela que a relação mantida entre as partes foi precária e informal, incidindo, na espécie, a regra do liame contratual, ainda que o pacto esteja maculado pela nulidade.



    Trata-se, pois, de contrato administrativo nulo, apto a ser julgado por esta especializada.



    A contratação de servidor pela Administração Pública sem sujeição a concurso público padece de nulidade absoluta por ofensa ao art. 37, II da CF/88, não havendo que se falar em regime jurídico administrativo, pois a matéria objeto da pretensão deduzida em juízo tem natureza contratual, daí resultando pleitos próprios deste tipo de vinculação, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 1 do TRT-16.



    Ademais, mesmo em face do reconhecimento da importância da uniformização da jurisprudência, decisões pontuais em sentido contrário ao ora adotado, por não terem se consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não obrigam aos magistrados, até que se revistam de força vinculante.



    Com efeito, por todo o exposto, não há como admitir a incidência de regime estatutário ou jurídico-administrativo na presente lide. E sendo assim, a competência para processá-la e julgá-la é da Justiça do Trabalho, pois, na forma concretamente proposta, se enquadra no artigo 114 da Constituição Federal, o qual determinou os limites do exercício do poder jurisdicional por esta Especializada.



    Isto posto, dou provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, como se entender de direito” (e-doc. 3).



    2. O reclamante relata que “a parte beneficiária do acórdão afirma que ingressou no quadro de empregados do Município de São Luís em 01.05.1998, para prestar serviços na qualidade de assistente social, com lotação na Secretaria Municipal de Obras e Serviços-SEMOSP [,tendo sido] exonerada em junho de 2019, sem direito a qualquer indenização” (fl. 1).



    Informa que “o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pela autora, reformou a sentença, firmando a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob a justificativa de que a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público atrai a competência da Justiça do Trabalho” (fls. 1-2).



    Sustenta que “a decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT/MA 16ª REGIÃO), como visto, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 5).



    Salienta que “tal decisum [ADI n. 3.395] é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís em anexo)” (fl. 5). 



    Assevera que, “ao contrário do que entendeu a 1ª Turma do TRT da 16ª Região, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte” (fl. 5).



    Requer liminar “para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o Processo n. 0016591-85.2021.5.16.0016” (fl. 8).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para cassar-se a decisão reclamada (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016591-85.2021.5.16.0016, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016591-85.2021.5.16.0016 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora